Tribunal: CARF
Processo: 10831.011015/2002-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.011015/2002-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.888 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
GEVISA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 19/07/1995 a 10/02/1997
DRAWBACK. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. ATO CONCESSÓRIO.
CÓDIGO DA OPERAÇÃO. VINCULAÇÃO. REQUISITO.
Para comprovação do adimplemento do compromisso de exportação no
Regime Aduaneiro Especial de Drawback, somente serão aceitos registros de
exportação vinculados ao respectivo ato concessório e que contenham o código
de operação próprio do Regime.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DIES A QUO.
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pela contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
No caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo que
detém a Fazenda Pública para constituir o crédito tributário nas situações em
que não ocorre o pagamento antecipado do tributo, inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que a exigência já poderia ter sido formalizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, nos seguintes termos: (i) por
unanimidade de votos, quanto à matéria “decadência” (Súmula no 156 CARF); (ii) por maioria
de votos, quanto à matéria “glosa de REs – falta de vinculação e código de operação incorreto”,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento para a reversão das glosas dos registros de
exportação.
((documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.011015/2002-44
Fl. 3429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.011015/2002-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão tomada
no acórdão no 3101-00.300, de 17 de novembro de 2009 (e-folhas 3.066 e segs.), integrado pelos
acórdãos no 3101-001.331, de 26 de fevereiro de 2013, e no 3101-001.623, de 27 de março de
2014, que receberam, respectivamente, as seguintes ementas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 19/07/1995 a 19/02/1997
REGIME ESPECIAL DE DRAWBACK. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial do drawback é de cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele cm que o lançamento poderia ter sido efetuado, em lace da
inadimplência do regime, levando-se em conta para o prazo de 30 (trinta) dias que o
contribuinte teria após o término do prazo de suspensão fixado no Ato Concessório para
pagar os tributos, devolver ou destruir os insumos importados. Esta posição prevaleceu
à do relator que entendera que 0 termo inicial do prazo qüinqüenal teria início
imediatamente após o prazo de 30 (trinta) dias conferido ao beneficiário para adotai*
uma das três alternativas fixadas no art. 342 do Regulamento Aduaneiro.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
.............
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 19/07/1995 a 19/02/1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Havendo obscuridade, omissão ou contradição no
Acórdão, são cabíveis embargos de declaração para suprimir tais ocorrências.
DRAWBACK. DECADÊNCIA. A Câmara Supenor de Recursos Fiscais pacificou o
entendimento que a contagem do prazo decadencial no Drawback inadimplido é
regulada pelo art 173, inciso L do CTN (Acórdão n° 9303-00.147), inclusive aplicável o
entendimento pacificado no Supenor Tribunal de Justiça (REsp 973733/SC) segundo o
quaL não havendo antecipação do pagamento nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, o prazo decadencial é deslocado para o art. 173, inciso L do CTN.
IRREGULARIDADES NO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. CÓDIGO DE
OPERAÇÃO. A falta não de vinculação do Registro de Exportação ao Ato Concessório
de Drawback exclui o benefício do Drawback em face da impossibilidade de verificação
do vínculo exigido para atendimento de Regime
Embargos Declaratórios Provido;
.............
Fl. 3430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.011015/2002-44

Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 19/07/1995 a 19/02/1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão, não são cabíveis
embargos de declaração.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 3.167 e segs.), admitida no
juízo de prelibação, refere-se (i) à impossibilidade de glosa dos registros de exportação por falta de
vinculação ao ato concessório e de indicação do código de operação incorreto e (ii) decadência do
lançamento pelo descumprimento do regime de drawback.
Em relação à decadência, a interpretação divergente da legislação de regência
conduziu o Colegiado que proferiu a decisão paradigma ao entendimento de que o dies a quo para
contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele no qual ocorreu o
registro da declaração de importação, ao passo em que o Colegiado prolator da decisão recorrida
entendeu que devem ser considerados os 30 (trinta) dias de que dispõe o contribuinte, após o término do
prazo de suspensão fixado no Ato Concessório, para pagar os tributos ou devolver ou destruir os insumos
importados.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 3.331 e segs, e Despacho em Agravo de e-folhas 3.370 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 3.384 e segs. Pede que o recurso
especial do sujeito passivo não seja conhecido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preambularmente, a Fazenda Nacional pede, em sede contrarrazões, que o recurso
especial do sujeito passivo não seja conhecido. Reproduz as considerações presentes no exame
de admissibilidade, reformado pelo despacho em agravo. A Fazenda Nacional faz qualquer
objeção à decisão tomada em sede de agravo. Por conta disso, não é possível saber a razão pela
qual a contrarrazoante considerou equivocada a decisão que reformou o despacho de
admissibilidade. Se sabe, apenas, que prefere aquele.
A despeito disso, examinando as decisões tomadas na formação de convicção
acerca admissibilidade do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, chego à conclusão de
que alguns apontamentos precisam ser feitos.
Reproduzo, a seguir, a íntegra dos fundamentos acerca da matéria decadência na
decisão tomada em sede de agravo.
Fl. 3431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.011015/2002-44

Na seqüência, tocante à contagem do prazo decadencial para exigência dos tributos
suspensos no regime especial de drawback, a autoridade a quo inferiu que, pelo registro
do resultado de julgamento, a maioria qualificada dos membros do colegiado não teria
aquiescido com o raciocínio do relator, pela aplicação do art. 173 do CTN, com dies a
quo fixado no primeiro do exercício seguinte ao registro das declarações de importação,
haja vista que o acompanharam pelas conclusões.
Em que pese o respeitável posicionamento, assiste razão ao agravante quando assevera
que não houve qualquer manifestação no sentido adotado pelo despacho, pois o voto
vencedor, sob responsabilidade de um dos conselheiros que acompanhou o relator pelas
conclusões, não fez qualquer registro sobre decadência.
Vê-se que o ponto de vista externado representa uma ilação sobre as razões de voto,
pois, mesmo que pareça plausível, não há registro sobre essa situação, seja em voto seja
no dispositivo do acórdão.
Desse modo, não se pode deixar de reconhecer a divergência interpretativa fundado
apenas em deduções sobre o motivo que levou os integrantes da turma a acompanharem
o relator pelas conclusões, mormente quando o voto prevalente e a própria ementa do
acórdão paradigma são categóricos em afirmar o contrário do que aduzido no despacho
objurgado:
“DRAWBACK. DECADÊNCIA.
Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, entendeu que o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do inciso I do artigo 173 do CTN, e não de
acordo com o § 4o do artigo 150, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito.
Como no caso em questão não ocorreu o pagamento no desembaraço das
mercadorias, o entendimento a ser adotado é o do inciso I do artigo 173, do CTN,
devendo o prazo decadencial ser contado a partir do primeiro dia do exercício
subsequente àquele no qual poderia ter havido o lançamento, ou seja, a partir do
primeiro dia do exercício subsequente ao registro das Declarações de Importação.
(...)” (destacado)
Verifica-se da ementa, e também da leitura do voto condutor, que o colegiado fixou que,
mesmo na vigência do regime especial de drawback, a decadência deve ser contada na
forma do art. 173 do Código Tributário Nacional, com início no primeiro dia do
exercício subseqüente ao registro da declaração de importação.
Isso fica claro nos seguintes excertos do voto:
“A questão que se faz mister destacar é que o drawback suspende, por força do seu
regime, o pagamento dos tributos alfandegários, e não o acontecimento do fato gerador
tributário, que ocorreu quando do registro das DIs dos produtos importados.
Fl. 3432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.011015/2002-44

O fato gerador dos tributos alfandegários, conforme se extrai da legislação tributária
brasileira, ocorre na entrada da mercadoria estrangeira no território nacional, o que
se efetiva com o registro da DI e, desde logo revela que a obrigação tributária se
constitui plena e imediatamente, conforme disposto no parágrafo primeiro do artigo
113 do Código Tributário Nacional (‘CTN’), o qual dispõe ter a obrigação tributária
principal nascimento com a ocorrência do fato gerador.
Tais tributos, porém, tem seu pagamento antecipado pelo importador, não impedindo, o
regime de drawback, a ocorrência do fato gerador dos tributos alfandegários e a
constituição da obrigação tributária, mas sim suspendendo o pagamento de uma
obrigação já existente.
Consequentemente, como houve a ocorrência do fato gerador, tem-se início a contagem
do prazo para sua formalização da obrigação tributária, que ocorre com o lançamento
tributário, evento este que deve ocorrer no prazo improrrogável e ininterrupto de 5
(cinco) anos, conforme disposto no artigo 150, parágrafo 4o do CTN.
Resta claro que o prazo decadencial é de 5 (cinco) anos contados do registro da DI,
evento configurado pela legislação como sendo o fato gerador dos tributos aduaneiros.
Dessa forma, o lançamento tributário decai no prazo ininterrupto e improrrogável de
cinco anos contados da data do registro da importação.”
O acórdão recorrido, por sua vez, decidiu de forma contrária, como atesta sua ementa:
“REGIME ESPECIAL DE DRAWBACK. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial do drawback é de cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, em face da
inadimplência do regime, levando-se em conta para o prazo de 30 (trinta) dias que o
contribuinte teria após o término do prazo de suspensão fixado no Ato Concessório
para pagar os tributos, devolver ou destruir os insumos importados. Esta posição
prevaleceu à do relator que entendera que o termo inicial do prazo qüinqüenal teria
inicio imediatamente após o prazo de 30 (trinta) dias conferido ao beneficiário para
adotar uma das três alternativas fixadas no art. 342 do Regulamento Aduaneiro.”
(Acórdão no 3101-00.300, de 17/11/2019)
Com isso, resta comprovada a divergência, devendo o agravo ser acolhido nessa parte.
Há uma questão elementar aqui.
A ementa transcrita pela autoridade prolatora do despacho em agravo é a ementa
do acórdão no 3101-00.300 que, como mencionado no Relatório que precede o vertente voto, foi
integrado pelo acórdão no 3101-001.623, que modificou a ementa voto. A decisão, ao final,
restou assim ementada.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 19/07/1995 a 19/02/1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Havendo obscuridade, omissão ou contradição no
Acórdão, são cabíveis embargos de declaração para suprimir tais ocorrências.
DRAWBACK. DECADÊNCIA. A Câmara Supenor de Recursos Fiscais pacificou o
entendimento que a contagem do prazo decadencial no Drawback inadimplido é
regulada pelo art. 173, inciso I do CTN (Acórdão n° 9303-00.147), inclusive aplicável o
entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (REsp 973733/SC) segundo o
Fl. 3433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.011015/2002-44

qual não havendo antecipação do pagamento nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, o prazo decadencial é deslocado para o art. 173, inciso I do CTN.
IRREGULARIDADES NO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. CÓDIGO DE
OPERAÇÃO. A falta não de vinculação do Registro de Exportação ao Ato Concessório
de Drawback exclui o benefício do Drawback em face da impossibilidade de verificação
do vínculo exigido para atendimento de Regime
Ou seja, a ementa com base na qual o despacho em agravo considerou ter sido
demonstrada a divergência de interpretação da legislação tributária, não é ementa que, ao final,
prevaleceu no acórdão recorrido, uma vez que reformada na decisão tomada em sede de
embargos de declaração.
Nesse contexto, necessário verificar se há risco de o lapso manifesto em que
incorreu a autoridade prolatora do despacho em agravo ter influenciado a decisão do litígio, no
caso, especificamente, na decisão tomada em juízo de prelibação. Em caso contrário, a meu
juízo, deve ser aplicado o disposto no parágrafo 3o do artigo 59, combinado com o artigo 60,
todos do Decreto 70.235/19721, de tal sorte que a incorreção cometida em juízo de prelibação
não obste o prosseguimento do feito, desde que não importe em prejuízo a nenhuma das partes.
Como me parece ter ficado bem claro nas considerações precedentes, o acórdão
paradigma indicado pela recorrente, ao fim e ao cabo, decidiu pela aplicação do critério
insculpido no artigo 173 do Código Tributário Nacional na contagem do prazo decadencial para
constituição do crédito tributário decorrente do inadimplemento do compromisso de exportação
de mercadorias importadas pelo Regime de Drawback Suspensão, fixando o dies a quo como
sendo o “primeiro dia do exercício subsequente àquele no qual poderia ter havido o lançamento,
ou seja, a partir do primeiro dia do exercício subsequente ao registro das Declarações de
Importação”. O recorrido não divergiu em relação à aplicação do critério definido no artigo 173,
mas em momento algum indicou o dia do registro da declaração de importação como sendo o dia
no qual o tributo já poderia ter sido lançado e, sim, o momento no qual a condição inerente ao
Regime se resolve. Embora isso não fique claro na ementa do acórdão de embargos acima
reproduzida, a fundamentação do voto não deixa dúvidas a respeito. Observe-se.
No Acórdão n° 930300.147, de 11 de agosto de 2009, cujo voto condutor foi do
Ilustre Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, colho os fundamentos da
aplicação do regime jurídico da decadência com base no art. 173, inciso I:
“A primeira questão que se apresenta a debate diz respeito à decadência para
lançamento do crédito tributário quando o sujeito passivo encontra-se ao

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.

Fl. 3434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.011015/2002-44

abrigo de regime aduaneiro especial em que o lançamento fiscal não pode ser
feito enquanto durar o RAE. Aqui, não se pode falar em homologação de
pagamentos ou de atos preparatórios efetuados pelo sujeito passivo, pois, na
vigência do regime, não há lançamento ou atos preparatórios a serem
praticados. Desta feita, o § 4° do art. 150 não se aplica ao caso em discussão, o
qual é regido pelo disposto no inciso I do artigo 173 do CTN, ou seja, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento já poderia
haver sido efetuado. (grifos meus)
Por óbvio, no Regime Aduaneiro Especial de Drawback Suspensão, o lançamento
não pode ser feito no primeiro dia do exercício seguinte àquele no qual ocorreu o registro da
declaração de importação, mas, somente, depois do prazo concedido ao contribuinte para adotar
as medidas previstas na legislação de regência para sua extinção – reexportação, destruição ou
pagamento dos tributos devidos. Em outras palavras, embora isso não tenha sido explicado
textualmente no acórdão recorrido, considerando os fundamentos do voto, conforme excerto
acima, entende-se que o Colegiado decidiu que o prazo decadencial começa a contar do primeiro
dia do exercício seguinte àquele no qual expirou o prazo de 30 (trinta) dias concedido ao
contribuinte para adotar uma das três medidas definidas no artigo 319 do Regulamento
Aduaneiro vigente à época dos fatos – Decreto 91.030/1985.
Conclui-se, assim, que a divergência foi comprovada.
Passo ao mérito.
Glosa de REs - falta de vinculação e código de operação incorreto
Como dito incialmente, a primeira matéria admitida diz respeito à impossibilidade
da glosa dos registros de exportação por falta de vinculação ao ato concessório e de indicação do
código de operação incorreto.
A esse respeito, como se sabe, tenho uma posição já há muito consolidada.
O que se discute, no fundo, são os efeitos jurídico-tributárias do erro formal
praticado pelo contribuinte.
Analisemos o fato à luz da legislação de regência.
O Regime Aduaneiro Especial de Drawback, na modalidade suspensão, está
previsto no inciso II do art.78 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, combinado
com o art.1o, inciso I, da Lei no 8.402/92. O mais das vezes, ele garante o direito à suspensão, sob
condição resolutiva, do pagamento dos tributos incidentes na importação de insumos destinados
à fabricação de produtos que serão mais tarde exportados pelo beneficiário do Regime. A
condição resolutiva, que converte a suspensão em isenção de impostos, é a de que a empresa
efetivamente utilize os insumos na fabricação de produtos exportados, nas condições definidas
em ato concessório expedido pela Secex. Vejamos a legislação aplicável.
Art.78 Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
I - restituição, total ou parcial, dos tributos que hajam incidido sobre a importação de
mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação
ou acondicionamento de outra exportada;
Fl. 3435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.011015/2002-44

II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
III - isenção dos tributos que incidirem sobre importação de mercadoria, em quantidade
e qualidade equivalentes à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou
acondicionamento de produto exportado. (Vide Lei no8.402,de 1992)
(...)
Trata-se, por conseguinte, de típica isenção condicionada, fato que, como se sabe,
atrai a aplicação dos artigos 111, 155 e 179 do Código Tributário Nacional, que têm o seguinte
teor normativo (todos grifos acrescidos).
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei ou contrato para sua concessão.
(...) §2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo155.
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e
será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou
de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora: (...)
O Registro de Exportação – RE, no caso do Drawback Suspensão, é o documento
no qual o beneficiário do Regime registra o conjunto de informações natureza comercial,
financeira, cambial e fiscal que caracteriza a operação de exportação de uma mercadoria e define
o seu enquadramento. Com base nas informações pertinentes ao programa, tais como o ato
concessório que autorizou a operação, tipo de operação, tipo de mercadoria, enquadramento
tarifário, preços etc, o contribuinte comprova a efetiva exportação dos produtos vinculada ao
benefício fiscal concedido. Assim, embora se trate de uma obrigação de natureza acessória, por
vezes até apontada como uma “mera formalidade”, o RE e as informações nele consignadas são,
na verdade, o mais robusto elemento de prova de que as condições para concessão do benefício
fiscal foram atendidas, e, por conseguinte, foi também atendido o disposto no artigo 179 do
Código Tributário Nacional, no qual especificam-se as regras para concessão e fruição de
beneficio fiscal.
E, de fato, a regulamentação do programa, prevista no artigo 325 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no. 91.030/85, vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores que deram origem à obrigação tributária ora controvertida, especifica o documento
comprobatório de exportação com sendo o elemento de prova por meio do qual o beneficiário
demonstrará o adimplemento do programa, exigindo, textualmente, a vinculação deste ao
benefício fiscal correspondente.
Fl. 3436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.011015/2002-44

Art.325 – A utilização do benefício previsto neste Capítulo será anotada no documento
comprobatório da exportação.
Em relação a isso, não será demais lembrar que o Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais veda aos conselheiros a prerrogativa de afastar lei
ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Outrossim, as disposições normativas de caráter infralegal determinam o correto
preenchimento do documento de exportação. De fato, sem qualquer margem para dúvidas, a
informação incorreta do código da operação no registro de exportação correspondente, assim
como a falta de indicação do ato concessório ao qual a exportação está vinculada, trazem sérios
prejuízos ao controle que o Estado exerce sobre a utilização do benefício fiscal em comento.
Portaria SCE no 02, de 1992:
Art. 10 – O Registro de Exportação no SISCOMEX – RE é o conjunto de informações
de natureza comercial, financeira e fiscal que caracterizam a operação de exportação de
uma mercadoria e definem o seu enquadramento.
(...)
§3.o As tabelas com os códigos utilizados no preenchimento do RE, do RV e do RC
estão contidas no Anexo ‘I’ desta Portaria.
Verifica-se, portanto, que, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista
factual, é essencial que os documentos eletrônicos (registros de exportação) contenham o correto
enquadramento da operação e também sejam vinculados ao ato concessório correspondente.
E, no entanto, tal como destacou o i. Relator do processo na instância a quo, não
foi isso que ocorreu no caso concreto. Segue fragmento do voto condutor da decisão recorrida.
O fundamento do lançamento limita-se pela conclusão da fiscalização que os RE's
constantes do "Relatório de Comprovação de Drawback" apresentado à CACEX em
27/10/1997 (fls. 289/312) não atendem aos requisitos necessários para constituírem
prova do cumprimento das exportações pactuadas no Ato Concessório n° 0052-96/023-
5, cabendo, assim, a exigência dos impostos suspensos por ocasião das importações
dos insumos.
As supostas irregularidades apontadas pela Fiscalização foram: a) Falta de vinculação
do documento de exportação ao Ato Concessório; b) Não enquadramento das
exportações no código próprio de Drawback; e, c) Registros de Exportação sem a
devida averbação do embarque das mercadoria (sic).
Com base na narrativa dos fatos e à luz da legislação tributária aplicável à matéria,
resta introverso que, ao contrário do que defende a recorrente, “o efetivo cumprimento das
quantidades de mercadorias importadas e exportadas” não é suficiente para comprovação do
adimplemento do Programa. Por tudo o que foi dito até aqui, é clara a necessidade de que o
sujeito passivo demonstre o emprego da matéria-prima importada sem o pagamento do imposto
na fabricação do produto exportado, nos termos e condições estabelecidas no ato concessório
correspondente.
Fl. 3437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.011015/2002-44

Outrossim, a possibilidade de retificação das informações prestadas nos registros
de exportação após o embarque das mercadorias, como reclamado pela recorrente, não supre a
falta. É somente por ocasião do embarque das mercadorias que a Fiscalização Federal tem a
possiblidade de cotejar as informações prestadas com a operação efetivamente levada a efeito.
Depois disso, não haverá mais como fazê-lo.
Tampouco a disposição normativa que previa a comprovação da exportação
mediante a apresentação do comprovante de exportação socorre à recorrente. Tal não afasta a
exigência contida na Portaria SCE no 02, de 1992, acima reproduzida, nem no Regulamento
Aduaneiro.
Finalmente, não será demais rememorar uma das regras mais comezinhas da
legislação tributária na regulamentação da concessão de incentivo fiscal: o ônus probatório,
nesses casos, é do contribuinte. Cabe a ele comprovar (em casos como este, justamente por meio
das anotações consignadas no documento de exportação) que aquelas operações foram realizadas
ao amparo do benefício fiscal que lhe foi concedido nos estritos termos exigidos em lei ou norma
infralegal.
Decadência
Em relação à transcrição do prazo decadencial do direito que detém a Fazenda
Nacional de constituir o crédito tributário, entendo que, antes de mais nada, deve ser considerada
a existência de uma pluralidade de normas.
No âmbito restrito da legislação aduaneira, parece-me que o artigo 138 do
Decreto-Lei no 37/66 é o que aborda mais direta e especificamente a decadência do direito da
Fazenda de constituir o crédito tributário. O artigo 638, embora trate da Revisão Aduaneira, que
não é o caso dos autos, estabelece um parâmetro geral para contagem do prazo decadencial,
fazendo menção textual à obrigatoriedade de que os artigos 752 e 753, cuja base legal é o art.
138 do Decreto-Lei no 37/66, sejam observados na contagem do prazo. Observe-se.
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada,(...)
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
(...)
Dizem os arts. 752 e 753 do Regulamento Aduaneiro (base legal artigo 138 do
Decreto-Lei no 37/66).
Art. 752. O direito de exigir o tributo extingue-se em cinco anos, contados (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 138, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988,
art. 4o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 173, caput):
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado; ou
(...)
§ 2o Tratando-se de exigência de diferença de tributo, o prazo a que se refere o caput
será contado da data do pagamento efetuado (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 138,
parágrafo único, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 4o).
Fl. 3438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.011015/2002-44

§ 3o No regime de drawback, o termo inicial para contagem a que se refere o caput é,
na modalidade de:
(...)
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da
infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139).
Portanto, se a questão repousa sobre os prazos limite definidos na legislação
aduaneira para formulação da exigência, resta, então, incontroverso o critério a ser aplicado: em
regra geral, o prazo inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo
poderia ter sido lançado (art. 173); porém, tratando-se de exigência de diferença de tributos, o
prazo será contado da data do pagamento efetuado (art. 1502). No particular, se aplicada a
legislação específica, uma vez que não tenha ocorrido o pagamento do Imposto de Importação,
do IPI vinculado e das Contribuições, não se trata de exigência de diferença de tributos, razão
pela qual o prazo deve observar os critérios estabelecidos no artigo 173 do CTN.
Mas, como disse, a aplicação de outras normas pode ser reclamada.
De fato, durante muito tempo, foi frequente o debate acerca da legislação que teria
sido recepcionada pela Constituição Federal, ainda que formalmente, como apta que a disciplinar
o prazo de decadencial, que, sabe-se, é matéria reservada à lei complementar. Dependendo do
entendimento que se tivesse a esse respeito, considerava-se ou não que ao Código Tributário
Nacional era reservada a competência para disciplinar a matéria.
Neste diapasão, demonstrou-se de especial importância a exegese do artigo 150 do
CTN, que antecipa o dies a quo na contagem do prazo decadencial. Por longo período, discutiu-
se se o pagamento antecipado seria ou não condição para contagem do prazo a partir da data da
ocorrência o fato gerador do tributo e não do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
tributo já poderia ter sido lançado, como reza a regra geral. Essa controvérsia, contudo, foi
superada pela decisão tomada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos
repetitivos, REsp 973733/SC, conforme segue.
RECURSO ESPECIAL No 973.733 - SC (2007/0176994-0) RELATOR : MINISTRO
LUIZ FUX RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL PROCURADOR :
MARINA CÂMARA ALBUQUERQUE E OUTRO(S) RECORRIDO : ESTADO DE
SANTA CATARINA PROCURADOR : CARLOS ALBERTO PRESTES E
OUTRO(S)
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, §
4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a

2 Destaca-se que o dies a quo do prazo definido no artigo 150 do Código Tributário Nacional é o da ocorrência do
fato gerador do imposto e não do seu pagamneto.
Fl. 3439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.011015/2002-44

constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração dedesarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Significa dizer que, a despeito do entendimento que se tenha acerca da legislação
aplicável, se a específica ou a geral, em tratando de Regime Aduaneiro Especial de Drawback
Suspensão, o dies a quo será sempre o primeiro dia do exercício seguinte àquele no qual os
tributos já poderiam ter sido lançados, uma vez que, a uma, não tenha havido antecipação de
pagamento e, a duas, não se trata de exigência de diferença de tributos, mas de sua integralidade.
O exercício no qual o tributo já poderia ter sido lançado, no caso, é aquele em que
se dá o encerramento do Programa, computando-se neste cálculo os trinta dias concedidos ao
contribuinte para pagar espontaneamente os tributos devidos. Antes disso, não faria nenhum
sentido efetuar o lançamento do crédito tributário em auto de infração ou notificação de
lançamento.

Fl. 3440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.888 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.011015/2002-44

Voto por negar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3441
DF CARF MF
Documento nato-digital